Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO BATISTA DE MELO SILVA, contra ato praticado pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, consistente na negativa em favor do paciente do direito de recorrer em liberdade da r. sentença condenatória. Segundo narram os ilustres impetrantes, o paciente foi preso em flagrante em 01/10/2019, em posse de 89 comprimidos de ecstasy e 1 porção de crack. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, com a prolação da r. sentença condenatória, negou-se ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Asseveram que a prisão é descabida, em razão da possibilidade de medidas menos drásticas em sua substituição, sobretudo em razão do risco de contaminação pelo novo Coronavírus. Afirmam que o risco de proliferação é notório, considerando que o Complexo da Papuda é o 3o em superlotação no país, já tendo sido registrado que hoje já são 20 presos e 18 agentes penitenciários infectados. Destacam a necessidade de aplicação das medidas sugeridas na Recomendação no 62 do CNJ, editada com o objetivo de reduzir os riscos epidemiológicos e, assim requerem, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes a cumprir uma pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser expiada em regime inicial fechado. Na r. sentença o d. juiz de piso determinou a permanência da prisão preventiva e assim o fez com os seguintes fundamentos (ID 15528054): “De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR. Assim, expeça-se imediata RECOMENDAÇÃO NA PRISÃO em que se encontra. Ademais, considerando que se encontra recolhido, expeça-se, também, carta de sentença/guia de recolhimento provisória, encaminhando-a prontamente à VEP, nos termos do art. 36 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do DF”. Assim, em razão de o d. juiz da causa já ter proferido sentença condenatória, bem como em virtude de já ter sido expedida a guia de recolhimento, a competência para a análise da pretensão aviada no presente habeas corpus é do d. juiz da execução, conforme expressamente estabelecido na Recomendação no 62 do CNJ: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”. Conforme é possível depreender, o ato de recomendação editado pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, expressamente, que a concessão de prisão domiciliar é atribuição dos “magistrados com competência sobre a execução penal”, em consonância com as disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008). No caso, o pedido foi feito de forma inédita por meio do presente habeas corpus. Entretanto, é impossível o conhecimento da pretensão formulada pelos ilustres impetrantes, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. Inviável, ainda, a própria adoção do habeas corpus, na medida em que sequer existe propriamente um ato coator, considerando que o juiz competente sequer foi provocado a manifestar-se sobre a possibilidade de reavaliar a situação do paciente. É preciso destacar que, na data da prolação da sentença (17/02/2020), a pandemia sequer havia sido declarada pela Organização Mundial de Saúde (11/03/2020). Além disso, ainda não havia sido divulgado caso de infecção pelo novo Coronavírus no Brasil. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 14 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator